Tribunal: TJMT
Processo: 1002513-54.2022.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002513-54.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Efeitos, Requisição de Bem Particular]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.381/0001-98 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. HOSPITAL SÃO LUIZ – PRÓ-SAÚDE. SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS A PLANOS PRIVADOS. GARANTIA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação de tutela de urgência antecedente, que julgou procedente o pedido formulado por Unimed Cáceres e confirmou liminar para manter os atendimentos aos usuários da operadora no Hospital São Luiz – Pró-Saúde, após a sua requisição administrativa pelo Estado.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade processual pela ampliação indevida do objeto da tutela de urgência antecedente (CPC/2015, art. 303);

(
ii
) verificar a suficiência da fundamentação da sentença, à luz do art. 489 do CPC/2015;

(
iii
) analisar a compatibilidade da requisição administrativa com a manutenção temporária de atendimentos privados em unidade incorporada à rede pública de saúde.

III. Razões de decidir

3. O aditamento da petição inicial respeitou os limites da causa de pedir originária e do pedido de tutela, sendo legítima a conversão da tutela antecipada antecedente em definitiva, conforme preconiza o art. 303, §1º, do CPC/2015.

4. A sentença observou os critérios legais de fundamentação, enfrentando os argumentos essenciais e valorizando o direito fundamental à saúde, sem incorrer em vícios de omissão ou ausência de motivação (CPC/2015, art. 489; CF/1988, art. 93, IX).

5. A medida judicial excepcional, ao determinar a manutenção dos atendimentos privados por 180 dias com divisão administrativa do hospital, revelou-se compatível com o Decreto Estadual nº 1.320/2022 e com a função social da requisição administrativa, preservando a continuidade do atendimento à saúde em contexto de alta complexidade regional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É válida a manutenção excepcional e temporária de atendimentos privados em unidade de saúde requisitada pelo Poder Público, desde que compatível com a finalidade públic
a da requisição e necessária à preservação do direito fundamental à saúde.

2
. O aditamento da petição inicial na tutela antecipada antecedente, que apenas
densifica
os elementos da causa de pedir e mantém o vínculo lógico com o pedido liminar originário, não configura inovação indevida.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da “Tutela Antecipada de Urgência Antecedente”, que julgou procedente o pedido da parte autora, confirmando a liminar concedida e determinando a manutenção dos atendimentos aos usuários da UNIMED no Hospital São Luiz, requisitado administrativamente pelo ente público, por prazo mínimo de 180 dias, mediante divisão física
do espaço hospitalar
.

Alega o apelante, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que
não houve
manifestação do juízo quanto
a

possibilidade de ampliação de pedidos quando da formulação do pedido principal em sede de tutela antecipada de urgência antecedente, dado que o aditamento
da inicial não permite tal hipótese, sustentando, assim, afronta ao art. 93, IX da CF/88 e aos
arts
. 371 e 489, §1º, do CPC.

Insurge-se, ainda, contra a forma como o juízo singular interpretou o art. 303, §1º, I, do CPC, por entender que a petição inicial aditada não indicou o pedido de tutela final com a necessária precisão, o que, segundo sua tese, configuraria vício processual a ensejar a nulidade da decisão (“
error
in procedendo
”).

O apelante s
ustenta, ainda, que a sentença violou os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes, ao manter a continuidade dos serviços privados
sob administração
pública, o que representaria ingerência do Poder Judiciário nas prerrogativas dos Poderes Executivo e Legislativo, além de contrariar o art. 196 da CF/88, que regula a universalidade do SUS.

Em contrarrazões, a parte apelada, UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pugna pela manutenção da sentença proferida, defendendo sua adequação aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à tutela de direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Argumenta que a sentença não padece do vício apontado, pois foi devidamente fundamentada, expondo com clareza os elementos fáticos e jurídicos considerados, inclusive quanto à incidência dos requisitos do art. 300 d
o CPC para concessão da tutela.

A apelada
refuta a alegação de “
error
in procedendo
”, destacando que o pedido principal foi formulado nos moldes legais e de forma coerente com os elementos apresentados desde a inicial. Ademais, pontua que, à época da prolação da sentença, já havia expirado o prazo de 180 dias, tendo havido cessação dos atendimentos, o que também denotaria superação fática da discussão jurídica sobre a continuidade do serviço.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso, destacando
a regularidade da sentença e a existência de respaldo constitucional e jurisprudencial na responsabilização solidária dos entes federativos pelo direito à saúde, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da ação de tutela antecipada de urgência antecedente, julgou procedente o pedido formulado por UNIMED CÁCERES – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, confirmando a liminar anteriormente concedida e determinando a manutenção temporária dos atendimentos aos usuários da UNIMED no Hospital São Luiz – Pró-Saúde, mesmo após a requisição administrativa promovida pelo ente estadual.

A controvérsia submetida à apreciação judicial decorre da edição do Decreto Estadual n. 1.320/2022, que determinou a requisição dos bens e serviços do Hospital São Luiz – Pró-Saúde, incorporando-o à gestão direta do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, com a finalidade de integrá-lo à estrutura do Hospital Regional de Cáceres, passando a operar exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

A medida administrativa implicou a suspensão dos atendimentos a pacientes de planos privados de saúde, afetando diretamente os usuários da UNIMED, que mantinha contrato vigente com o hospital requisitado.

A sentença ora impugnada determinou, assim, a manutenção desses atendimentos pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, mediante divisão física e administrativa do hospital, autorizando a coexistência temporária de serviços públicos e privados no mesmo espaço — providência que ora se pretende reformar.

A apelação, embora formalmente bem estruturada e apoiada em fundamentos de ordem processual e constitucional, não encontra respaldo diante do conjunto fático e normativo constante dos autos, inexistindo vício ou omissão que comprometa a higidez da sentença recorrida.

I – DA AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL

Rejeita-se, de início, a preliminar de nulidade da sentença, sustentada na alegação de que o pedido principal teria extrapolado os limites da tutela de urgência antecedente, em suposta afronta ao art. 303 do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo
:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida
a
tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I -
o
autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

Da análise conjugada dos elementos constantes da petição inicial, da decisão liminar e do aditamento apresentado, constata-se que a causa de pedir, tanto material quanto jurídica, permaneceu inalterada.

O pedido principal permaneceu logicamente vinculado à continuidade dos serviços médicos prestados aos beneficiários da cooperativa autora no Hospital São Luiz, o que afasta qualquer alegação de inovação indevida ou de violação à estabilidade processual.

Não se trata, pois, de inovação vedada, mas de complementação lícita do pedido, respeitando-se integralmente a causa de pedir originária e os fatos que ensejaram a tutela cautelar.

A jurisprudência tem admitido a tutela antecipada em caráter antecedente para assegurar tratamentos médicos, fornecimento de medicamentos e realização de procedimentos urgentes, quando demonstradas
a
probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme exemplificam os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão antecipatória da autora voltada à condenação da Administração Pública Estadual a providenciar o quanto necessário para a imediata realização de procedimento cirúrgico com o fito de viabilizar o tratamento de "PROLAPSO RETAL" (CID 10
K62.
2), que lhe acomete – possibilidade – presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015 – probabilidade do direito, associada ao risco de ineficácia da decisão jurisdicional – preservação do direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer o tratamento médico adequado àqueles que necessitam – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – inexistência de óbice ao deferimento de tutela de urgência contra a Administração Pública que vise à proteção da saúde . Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 30005313520238260000 Marília, Relator
.:
Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 27/03/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - CARÁTER ANTECEDENTE - REQUISITOS -
MANUTENÇÃO. A tutela de urgência de caráter antecedente, concedida em virtude da constatação de um dano potencial, risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte (periculum in mora) e probabilidade do direito substancial invocado (fumus boni iuris), não comporta desconstituição.

(TJ-MG - AI: 10000205515539001 MG, Relator
.:
Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021)

Desta feita,
o aditamento posterior apenas
densificou
e delimitou a pretensão jurídica já deduzida na tutela antecedente, sem que houvesse surpresa, alteração do contraditório ou violação ao devido processo legal
.

II – DA ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

No tocante à alegação de ausência de fundamentação, não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 489 do CPC/2015, a decisão judicial deve conter exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que sustentam a conclusão adotada, enfrentando todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes.

É pacífico o entendimento de que o direito à saúde e à vida prevalece sobre interesses patrimoniais do Estado, em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetiv
idade dos direitos fundamentais:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO – MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS –PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE – NÃO AFRONTA – ASSISTÊNCIA À
SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE COMPROVADA
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a
demanda .
2. Comprovada a necessidade do insumo pleiteado e a impossibilidade de a parte apelada ou sua família custeá-lo, não pode o poder público omitir o atendimento,
sob pena
de violação ao direito constitucional à saúde. 3. Não afronta o princípio da isonomia a permissão de realização de procedimento médico individualizado, quando demonstrada
a
injusta recusa estatal, mormente porque prevalece o dever de se preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida
digna .
4. Recurso não provido.

(TJ-MT - AC: 00006892020168110093, Relator
.:
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

No caso em apreço, a sentença impugnada analisou de forma minuciosa os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, abordando os requisitos do art. 300 do CPC, a compatibilidade normativa do Decreto Estadual n. 1.320/2022 e a salvaguarda dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A fundamentação judicial não se limitou à repetição de normas legais ou conceitos genéricos, mas
identificou
,
de forma concreta
,
os fatos relevantes, as provas constantes dos autos e os fundamentos jurídicos que justificaram a concessão e posterior confirmação da tutela de urgência.

Ademais, o juízo ponderou corretamente que a suspensão dos atendimentos aos usuários de planos privados implicaria desvio da própria finalidade da requisição administrativa, cujo objetivo é assegurar o atendimento de saúde à população.

Ressaltou-se, ainda, o impacto da medida sobre a população local e regional, dada a relevância do Hospital São Luiz no contexto da prestação de serviços médicos de alta complexidade.

A sentença, portanto, está fundamentada de forma adequada, conforme os requisitos dos
arts
. 489 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal, não havendo nulidade a ser reconhecida.

III – DA COMPATIBILIDADE ENTRE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA E A MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL DOS ATENDIMENTOS PRIVADOS

A requisição administrativa, ainda que legítima como instrumento de atuação estatal em situações de interesse público relevante, especialmente na área da saúde, não pode resultar na ruptura abrupta de contratos válidos nem na supressão unilateral de direitos de terceiros de boa-fé.

No caso em tela, a imediata suspensão dos atendimentos aos usuários de planos privados, sem qualquer alternativa mitigadora, expôs mais de 40 mil beneficiários da UNIMED a risco de desassistência médica, especialmente considerando
a posição do Hospital São Luiz como referência regional e
m serviços de alta complexidade:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - ARTIGOS 300 CPC - REQUISITOS - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. 1- A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão. 2- É abusivo o cancelamento de contrato coletivo de plano de saúde promovido sem motivação idônea, ou durante o período em que o beneficiário esteja sujeito a tratamento emergencial ou urgente de
saúde .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 38187396020248130000, Relator
.:
Des.(a)
Claret
de Moraes, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2024)

A medida judicial, portanto, justifica-se em razão da excepcionalidade da situação fática, caracterizada pela iminente violação ao direito fundamental à saúde, em descompasso com o princípio da vedação ao retrocesso social.

Importante destacar que o próprio Decreto Estadual n. 1.320/2022 não impede — antes, autoriza — a continuidade de contratos e serviços preexistentes, desde que compatíveis com a nova finalidade pública atribuída ao bem requisitado, conforme se extrai dos
arts
. 4º, §1º, I, e 8º, II, do referido diploma.

Neste ponto, destaca-se o posicionamento da jurisprudência:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO À
SAÚDE -TRANSFERÊNCIA
PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO - DIREITO FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MULTA O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

(TJ-MG - REEX: 10145140430649001 MG, Relator
.:

Dárcio

Lopardi
Mendes, Data de Julgamento: 31/03/2016, Data de Publicação: 06/04/2016)

Nesse sentido, a sentença ora atacada não extrapolou os limites da legalidade, tampouco interferiu indevidamente na função administrativa, mas apenas garantiu a efetividade dos próprios comandos normativos já existentes, à luz da proteção constitucional aos direitos sociais, assegurando, de forma temporária e proporcional, a
coexistência de atendimentos públicos e privados, mediante divisão física e administrativa previamente estabelecida.

Importa ressaltar que a providência judicial não implicou usurpação da função executiva, tampouco contrariou o modelo constitucional do SUS, que é, por essência, complementado pela atuação da iniciativa privada, nos termos do art. 199 da Constituição.

IV –
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao rec
urso de apelação interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
para manter
incólume

a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025